Tribunal: TJES
Processo: 5017245-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017245-66.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERIEL DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DE ATIPICIDADE E AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Eriel dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Barra de São Francisco/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no
art. 33, caput, c/c art. 40, IV, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06
, e
art. 309 da Lei nº 9.503/97
, todos na forma do
art. 69 do Código Penal
.
A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a atipicidade da conduta quanto ao crime de associação para o tráfico, a insuficiência de provas da materialidade e autoria e o excesso de prazo na formação da culpa, pleiteando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais da prisão preventiva;
(ii) estabelecer se o habeas corpus é via adequada para examinar a atipicidade da conduta e a suficiência de provas;
(iii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente têm o condão de afastar a medida extrema;
(iv) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, prevista nos arts. 311 a 316 do CPP, cabível quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, mediante fundamentação concreta.

4.

A conversão do flagrante em preventiva foi devidamente motivada na
gravidade concreta dos fatos
, diante da
apreensão de aproximadamente 724 gramas de crack
,
balança de precisão
e
contexto de perseguição policial e disparos em via pública
, circunstâncias que revelam risco à ordem pública e possível estrutura voltada à prática do tráfico, justificando a manutenção da prisão.

5.

A via do habeas corpus não se presta à análise aprofundada sobre
atipicidade da conduta
ou
ausência de provas de autoria e materialidade
, matérias próprias da instrução processual, que demandam dilação probatória incompatível com o rito célere do writ.

6.

As
condições pessoais favoráveis
do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023).

7.

Não se verifica
excesso de prazo na formação da culpa
, pois a denúncia foi recebida em
25/09/2025
e a
audiência de instrução e julgamento está designada para 26/01/2026
, havendo dois réus e trâmite regular, sem desídia do juízo.

8.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que, estando justificada a prisão processual,
não são cabíveis medidas cautelares diversas
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

9.

Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, mantém-se a custódia preventiva para garantia da ordem pública e regular andamento da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na expressiva quantidade de droga apreendida.

2.
O habeas corpus não é via adequada para discutir a atipicidade da conduta ou a suficiência de provas de autoria e materialidade.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem os fundamentos do art. 312 do CPP.

4.
O excesso de prazo não se caracteriza quando o processo tramita regularmente, com atos designados e ausência de desídia judicial.

5.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando a segregação encontra-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017245-66.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ERIEL DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ERIEL DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca
de
Barra de São Francisco
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo
33, caput, c/c artigo 40, inciso IV e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06 e artigo 309 da Lei nº 9.507/97, todos da forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Aduz a atipicidade da conduta em relação ao crime de associação para o tráfico, bem como a insuficiência de provas da materialidade e autoria.

Alega a ocorrência de excesso de prazo n
o cárcere
,
considerando “a demora na citação de um corréu é uma falha estrutural do sistema de justiça que não pode ser imputada ao Paciente para justificar a perpetuação de sua prisão”.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente
é primário, possui trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em razão da gravidade concreta dos fatos, o que denota a necessidade do cárcere para a garantia da ordem pública, conforme de evidenciado do excerto constante das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 16846554):

“
[...] a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, proferida em sede de audiência de custódia, fundamentou a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública. Na ocasião, ressaltou-se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida — aproximadamente 724 gramas de crack —, além de uma balança de precisão, em um contexto de perseguição policial. Tais circunstâncias indicam uma possível atuação em associação criminosa e uma estrutura mínima voltada à prática delituosa, o que, no entendimento deste Juízo, justifica a manutenção da custódia para aprofundamento das investigações e para assegurar a regular instrução processual”.

Não pode passar despercebido a expressiva apreensão de drogas, além da balança de precisão, em possível contexto de associação criminosa, com disparos de arma de fogo em via pública, que será oportunamente analisado no curso da ação penal.

Devo consignar que não há elementos suficientes para análise da alegada atipicidade do crime de associação ao tráfico, tendo em vista a via estreita deste
writ
.

Ademais, há a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme de depreende de excerto do auto de prisão em flagrante:

[...] AO FAZER UMA BUSCA NO TRAJETO DA FUGA, FORAM ENCONTRADAS UMA BARRA DE CRACK QUE PESAVA APROXIMADAMENTE 724 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO) GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK E UMA BALANÇA DE PRECISÃO DIGITAL, A CERCA DE SEIS METROS DO LOCAL DO INÍCIO DA FUGA. MESMO SENDO INFORMADO A ERIEL SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E DE PERMANECER EM SILÊNCIO, AO INDAGÁ-LO A RESPEITO DA DROGA E DO OUTRO COMPARSA, RESPONDEU QUE O ENTORPECENTE NÃO LHE PERTENCE, MAS QUE PERTENCIA A ¿SCOOBY¿, INDIVÍDUO DE NOME TALISSON ALMEIDA DA SILVA, JÁ CONHECIDO DOS MILITARES PELO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS E QUE, SEGUNDO LEVANTAMENTOS DA POLÍCIA CIVIL DE VILA VALÉRIO, É SUSPEITO DE SER GERENTE DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO. SEGUNDO INFORMAÇÕES DE POPULARES, ERIEL E TALISSON UTILIZAVAM ESSA HONDA BIZ VERMELHA PARA O TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES NA REGIÃO. ALÉM DISSO, ERIEL NÃO POSSUI CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO). EM VISTA DESSES FATORES, A MOTOCICLETA FOI GUINCHADA PARA O PÁTIO CREDENCIADO PELO DETRAN EM COLATINA, CONFORME GUIA DE REMOÇÃO NÚMERO (619081). LOGO APÓS A CONFECÇÃO DESTA OCORRÊNCIA, ERIEL FOI CONDUZIDO AO DPJ DE NOVA VENÉCIA SENDO ENTREGUE COM UMA ESCORIAÇÃO NO LADO DIREITO DO ROSTO, PROVAVELMENTE OCORRIDA DURANTE A TENTATIVA DE FUGA DO CONDUZIDO, HAJA VISTA QUE O LOCAL ONDE OCORRERAM OS FATOS ORA NARRADOS É DE MATA FECHADA E O CONDUZIDO PROVAVELMENTE FOI ATINGIDO POR ALGUM GALHO. VALE RESSALTAR QUE KAYLAN RELLI DA SILVA É CONHECIDO PELOS MILITARES DEVIDO AO ENVOLVIMENTO DIRETO NO TRÁFICO DE DROGAS, POIS CONSTANTEMENTE HÁ DENÚNCIAS RELACIONADA AO SEU NOME, PODENDO RELACIONAR OS BU DE NÚMERO 57866084 E 57841089. EM TEMPO, INFORMO QUE COMPARECEU A ESTE DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, O SRº EUDI MARCOS GOMES RIBEIRO, VEREADOR DA CIDADE DE JAGUARÉ, ATUANTE, QUE DISSE SER AMIGO PRÓXIMO DE ERIEL, QUE VEIO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA POLICIAL JUNTAMENTE COM A ESPOSA DO CONDUZIDO, A SRAª ISABELA ALMEIDA DA SILVA, PERMANECENDO POR ALGUNS INSTANTES POSTERIORMENTE SE RETIROU DO LOCAL”.

Outrossim, no que tange ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, não reputo existente.

Isso porque, ao acessar o sistema PJe, constato que já foi designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, dia 26 de janeiro de 2026, tendo sido recebida a peça acusatória em 25 de setembro de 2025, denotando a tramitação regular do feito, que contempla dois réus.

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.